Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-81.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001695-81.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JADIR TOME DA SILVA - CPF: 061.719.951-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIRA SOUZA LUCAS - CPF: 026.366.771-51 (TERCEIRO INTERESSADO), OSNEY LUIZ FARIAS - CPF: 011.772.921-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), ZELIA COSTA FARIAS CELESTINO - CPF: 004.490.491-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.469.791-16 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE LUCAS GARCIA - CPF: 061.862.611-58 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ANA PAULA BATISTA DA SILVA - CPF: 061.720.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Quantidade natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos. Privilégio. Dedicação às atividades criminosas. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, em concurso material, a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, visando a redução das penas.

II.

Questão em discussão

Há duas questões: 1) fundamentação idônea para exasperação da pena-base; 2) preenchimento dos requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1. A diversidade, natureza e quantidade de drogas [
817,11g de cocaína e 220,80g de maconha] autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2. A natureza da cocaína deve ser considerada para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização”.

3. A maconha apreendida [220,80g] permitiria a confecção de, pelo menos, 220 (duzentos e vinte) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado.

4. A forma de acondicionamento dos entorpecentes [26 (vinte e seis) porções individuais de cocaína preparadas para venda, 4 (quatro) porções de maconha embaladas em plástico, 1 (um) tablete de cocaína, 4 (quatro) porções de cocaína em forma de pedra], a localização de apetrechos [rolos de plástico filme e sacolas plásticas recortadas] e dinheiro [R$48,00], somadas a existência de investigação prévia, expedição de mandado de busca e apreensão decorrente de informações que a residência do apelante era ponto de distribuição de drogas, conforme depoimentos dos investigadores de polícia civil, a localização de arma [pistola “Astra” - calibre 9 mm] e 13 (treze) munições, comumente utilizada pelos traficantes para proteger o local, denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 59, 65, III, "d", e 69; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no REsp 1.969.578/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.6.2023; STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 30.3.2021; STJ, AgRg no HC 608.627/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 11.10.2021; STJ, AgRg no HC 907.613/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.5.2024; TJMT, AP 0012269-64.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11.5.2021; TJRS, HC 70081969909, Rel. Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, j. 31.7.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO 1001695-81.2022.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): JADIR TOMÉ DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JADIR TOMÉ DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe NU 1001695-81.2022.8.11.0013), que o condenou por tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, em concurso material, a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12, da Lei nº 10.826/2003 - (ID 284592893).

O apelante sustenta que: 1)
“a pena-base do tráfico foi exasperada mediante fundamentação inidônea”;
2) preenche os requisitos legais do tráfico privilegiado na
“fração máxima (2/3)”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 284592900).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 262819779).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Condenação pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo - Irresignação defensiva - Almeja a exclusão da majoração da pena-base em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas - Impossibilidade - Determinação expressa do art. 42, da Lei 11.343/06 - Grande quantidade de droga apreendida (mais de um quilo de pasta-base cocaína e maconha), justifica o aumento da pena-base - Pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado - Impossibilidade - Circunstâncias da prisão aliadas à quantidade e forma de armazenamento da droga demonstram a dedicação do réu à atividades criminosas - Sentença que não merece reparos - Pelo desprovimento do recurso”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 263180271).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 24 de novembro de 2021, em residência particular, localizada na Avenida Maria Moraes de Oliveira, n.º 431, Bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT, Jadir Tomé da Silva, guardava / preparava / mantinha em depósito / fornecia / vendia drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 817,11 g (oitocentos e dezessete gramas e onze centigramas) de substância análoga à pasta base de cocaína e 220,80 g (duzentos e vinte gramas e oitenta centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, às fls. 20/IP e Laudo Pericial em anexo). [...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor de Jadir Tomé da Silva, porquanto, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, incorreu nas seguintes condutas delitivas previstas nos: (i) artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006; e (ii) art. 12, caput, da Lei 10.826/03 [...]”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de justiça - ID 284592855).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Do tráfico na modalidade privilegiada. [...]

Na hipótese, constato através dos antecedentes criminais do acusado que foi condenado pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Cáceres/MT pela prática do crime previsto no art. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 2° da Lei n. 12.850/2013, ou seja, Lei das organizações criminosas.

Veja-se que o réu foi condenado por integrar organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico por fatos narrados em meados de 2021, vide autos de n. 1001637-78.2022.8.11.0013. Ou seja,
na mesma época em que o crime de tráfico de drogas aqui apurado ocorreu
. [...]

Observo não ser o caso de se reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que ficou comprovado o envolvimento do acusado com práticas delitivas, o que impossibilita a aplicação do redutor. [...]

Posto isso, julgo procedente a denúncia para condenar o réu JADIR TOMÉ DA SILVA pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

4. Dosimetria

Na primeira fase, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, valoro negativamente a natureza, quantidade e variedade do entorpecente apreendido; quanto à conduta social do agente, nada há nos autos a indicar devam ser tais circunstâncias valoradas negativamente; quanto as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, infere-se que a culpabilidade, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, é normal à espécie; o réu é tecnicamente primário; também não há elementos hábeis para avaliar sua personalidade; os motivos e circunstâncias são aqueles ínsitos ao crime; com relação às consequências do crime, entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, são neutras e inerentes ao próprio tipo penal. Por se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita de comportamento da vítima.

Ante tais circunstâncias, fixo a pena base em:

i) 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa para o crime de tráfico de drogas;

ii) 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Vislumbro a presença da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Soma-se a isso a Súmula 545 do STJ – "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." Assim, reduzo a pena ao mínimo legal e estabeleço em:

i) 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas;

ii) 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição a ser valorada.

À míngua de fatores que alterem a pena, fica o réu condenado definitivamente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos) dias-multa. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 262819768)

A impugnação recursal limita-se à dosimetria.

Vejamos.

Na primeira fase, a pena-base do tráfico foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sopesada a quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

A diversidade, natureza e quantidade de drogas [
817,11g de cocaína e 220,80g de maconha] autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp nº 1.969.578/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 2.6.2023).

Frise-se que a natureza da cocaína deve ser considerada para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379). Isso porque, o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Anote-se, também, que a pasta-base de cocaína [817,11g] apreendida possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 14.707,98 (catorze mil, setecentos e sete reais e noventa e oito centavos), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.00,00 (dezoito mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos) e valor médio de R$15,00 (quinze reais) o grama de pasta-base [
“Tabela do emoji de queijo” - “buxa chip 1g”
], conforme “Tabela de Preços” de substâncias entorpecentes nas regiões de
“Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade/MT”
(https://comissaosobredrogas-c.tjmt.jus.br/comissaosobredrogas- rod/cms/Oficio_011_2024_GAB_4a_Crim_Caceres_informacoes_a_Comissao_sobre_Drogas_Ilicitas_48767ed4c8.pdf).

Além disso,
a maconha apreendida [220,80g] permitiria a confecção de, pelo menos, 220 (duzentos e vinte) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha), a demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

Em seu turno, a elevação da pena-base em 1 (um) ano de reclusão mostra-se proporcional diante da
“quantidade e variedade de drogas apreendidas [...] e levando-se em conta as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)”
(AgRg no HC n. 829.342/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 30.8.2023).

Sendo assim, a pena-base deve ser mantida em 6 (seis) anos reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduziu a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular não aplicou o benefício ao considerar que
“o apelante foi condenado por integrar organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico por fatos narrados em meados de 2021 (AP nº 1001637-78.2022.8.11.0013)”
(ID 284592893)
,
não transitada em julgado.

O c. STF tem relativizado a matéria no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (AgRg no HC 608.627/SC – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 11.10.2021).

Todavia, no caso em tela,
a forma de acondicionamento dos entorpecentes [26 (vinte e seis) porções individuais de cocaína preparadas para venda, 4 (quatro) porções de maconha embaladas em plástico, 1 (um) tablete de cocaína, 4 (quatro) porções de cocaína em forma de pedra], a localização de apetrechos [rolos de plástico filme e sacolas plásticas recortadas] e dinheiro [R$48,00], somadas a existência de investigação prévia, expedição de mandado de busca e apreensão decorrente de informações que a residência do apelante era ponto de distribuição de drogas, conforme depoimentos dos investigadores de polícia civil [José Carlos Pereira da Silva e Djander dos Santos Souza e Welton Pecinatto Silva], a localização de arma [pistola “Astra” - calibre 9 mm] e 13 (treze) munições, comumente utilizada pelos traficantes para proteger o local, denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 11.5.2021)
.

Registre-se que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ, Rel. Des. Ribeiro Dantas, 3.8.2017; AREsp nº 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2020).

Por conseguinte, a pena definitiva do tráfico de drogas deve ser conservada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos,
“nos termos do que preconiza o art. 44, I, do CP
” (STJ, AgRg no HC nº 907.613/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.5.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025